Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729896-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADO: JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. Os Agravantes narram que o recurso foi interposto contra “duas decisões proferidas pelo Juízo de 1o grau. A primeira, proferida em 19/4/2021, que julgou impugnação ao cumprimento de sentença e a segunda, proferida em 23/8/2021, que julgou a impugnação à penhora” (Num. 29081986 - Pág. 2). Acrescentam que, acerca da primeira decisão, “os ora agravantes jamais foram intimados e, quanto à segunda decisão, o sistema registra que foram intimados em 26/8/2021 e indica que o prazo terminará em 17/9/2021” (Num. 29081986 - Pág. 2). Alegam que não foram intimados, nos termos do art. 230 do CPC, da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 19/04/2021, porque o advogado anterior havia se desabilitado 10 (dez) dias antes de tal decisum, o qual foi publicado sem indicação de advogado. Assim, entendem os Recorrentes que não pode prosperar o fundamento, lançado na decisão de 23/08/2021, de que a compensação de valores consistiria em matéria preclusa, já que não fora interposto recurso contra a decisão proferida em 19/04/2021. Relatam que foram intimados pessoalmente da penhora e que, em 19/05/2021, regularizaram sua representação processual na causa originária e apresentaram impugnação à penhora em 21/05/2021. Desse modo, entendem os Agravantes que não há preclusão da questão referente à compensação e que deve haver “o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de determinar ao Juízo de 1o grau que promova a intimação regular dos ora agravantes, quanto à decisão proferida em 19/4/2021, para que possam, querendo, recorrer” (Num. 29081986 - Pág. 10). Ultrapassada a nulidade da intimação, asseveram os Agravantes que a pretensão de compensação baseia em argumento impossível de ter sido aventado na época, já que o trânsito em julgado da decisão que confere liquidez ao crédito dos ora Agravantes contra os ora Agravados é fato superveniente. Argumentam que, “se a decisão proferida em 19/4/2021 não apreciou o fato superveniente – o trânsito em julgado da decisão que conferia liquidez e certeza ao crédito dos executados em face do Espólio de Josino Naves – não podia o Juízo de 1o grau afirmar na decisão proferida em 23/8/2021, que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora, que estaria vedado o exame da pretensão de compensação, por uma suposta preclusão que não existe” (Num. 29081986 - Pág. 12). Ressaltam que tal fundamento, inexistência de trânsito em julgado, fora utilizado pelo Tribunal para indeferir a compensação, no julgamento da Apelação Cível no 0036181-61.2015.8.07.0015 (2015.01.1.138022-0), mas que, agora, dizem os Agravantes, a situação é diversa, porque o trânsito em julgado ocorreu. Entendem os Recorrentes que, desse modo, diante do trânsito em julgado acima referido, não há mais como obstar a pretensão de compensação, não havendo que se falar em preclusão, já que a matéria ora suscitada é diversa daquela aventada na impugnação apresentada em 2014. Quanto à impugnação à penhora SISBAJUD, asseveram os Agravantes que, afastada a preclusão, possuem os Recorrentes o direito de compensar os créditos que possuem contra os Recorridos, uma vez que, em face do trânsito em julgado, o título encontra-se líquido e certo. Sustentam, ademais, que, diversamente do que constou da decisão agravada, o crédito proveniente do acordo está quitado, haja vista que tal avença estava limitada à apuração dos valores incontroversos na apuração de haveres perante o primeiro grau. Transcrevem o acordo (título executivo judicial) e afirmam que, “se viesse – ou se vier a prevalecer – o valor incontroverso, estariam os executados pagando anualmente o valor de R$ 1,5 milhões e não teriam como promover o ABATIMENTO do valor final. Teriam de reclamar a DEVOLUÇÃO dos valores pagos anualmente após a decisão da liquidação em primeiro grau e não o ABATIMENTO dos valores pagos” (Num. 29081986 - Pág. 25). Concluem os Recorrentes que, desse modo, é impositivo “o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reconhecer que a eficácia do acordo estava limitada à data da prolação da decisão de 1o grau na liquidação de sentença, inexistindo, assim, obrigação de pagar qualquer valor ‘controverso’ por força de um acordo que tratava de pagar valores ‘incontroversos’” (Num. 29081986 - Pág. 26). Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.200.104, entendeu pela impossibilidade de execução de haveres em caráter provisório e aduzem que, se “o acordo visou – na ótica da decisão agravada – a fazer com que os executados continuassem a pagar os haveres até o valor que entendem devidos, está permitindo exatamente aquilo que o STJ afirmou que não poderia ocorrer, vale dizer, a execução provisória dos haveres” (Num. 29081986 - Pág. 27). Discorrem acerca das demandas pendentes entre as partes em decorrência da dissolução parcial da JORLAN e asseveram que, “em janeiro de 2013 e, portanto, antes do vencimento das parcelas antecipatórias de 2013 a 2018 prevista do Acordo de Antecipação de haveres, os executados quitaram a integralidade da dívida que estava sendo paga parcialmente nos termos do Acordo de Antecipação de Haveres” (Num. 29081986 - Pág. 30). Mencionam a extinção dos cumprimentos provisórios de sentença manejados pelos Agravados e ressaltam que “a decisão proferida pelo Min. Relator Moura Ribeiro no Agravo em Recurso Especial de n. 1.200.104/DF deixa claro que a sentença de liquidação não pode ser objeto de execução provisória! Isto é: não há que se falar em antecipação de quaisquer outros haveres, pois são controversos!” (Num. 29081986 - Pág. 30). Assim, defendem os Recorrentes que “as parcelas de 2013 e 2014 exigidas no presente cumprimento de sentença já foram quitadas e admitir o contrário implica em admitir a execução provisória dos haveres, o que foi expressamente vetado pelo Min. Moura Ribeiro na decisão mencionada!” (Num. 29081986 - Pág. 31). Concluem os Recorrentes que o Agravo deve ser provido para “reconhecer não apenas a penhora realizada é indevida e ilegal, mas todo o cumprimento de sentença deve ser extinto: (a) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC, uma vez que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (b) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (c) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres” (Num. 29081986 - Pág. 31/32). Alegam, por outro lado, que a determinação de penhora configura surpresa, já que os Agravantes não foram intimados da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmam que os critérios de remuneração da dívida estão equivocados, haja vista que, “diferentemente do apontado pelos exequentes, os juros de mora não foram fixados em percentual específico de modo que a mora deve ser calculada em conformidade com o art. 406 do Código Civil. O e. STJ, ao julgar os temas 99 e 112, firmou a tese no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária” (Num. 29081986 - Pág. 33). Quanto às penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, asseveram os Agravantes que elas não devem incidir, considerando que houve o pagamento espontâneo do valor incontroverso; que foi deduzido pedido de compensação, ainda não apreciado, e que o STJ julgou pelo descabimento da execução provisória. Acerca da penhora SISBAJUD, dizem os Agravantes que foi olvidado o direito de salvaguardar até 50 (cinquenta) salários mínimos. Asseveram que a movimentação do dinheiro de uma conta para outra não lhe altera a natureza e que, no caso, “os valores existentes nas contas do servidor público executado Ernani Cesar e Silva Cabra, ora agravante, são decorrentes de poupança dos seus subsídios, realizada com esforço para a sua manutenção e de sua família e conferir-lhes segurança para o futuro, diante das constantes alterações havidas no regime previdenciário dos servidores públicos” (Num. 29081986 - Pág. 37). Defendem o provimento do recurso, “seja para ampliar a devolução dos valores penhorados até 50 salários mínimos, seja para, no caso especifico de Ernani Cesar e Silva Cabral, também os valores aplicados em fundos de investimentos” (Num. 29081986 - Pág. 37). Requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos das decisões impugnadas e desconstituir as penhoras realizadas via sistema SISBAJUD e, ao final, pedem o provimento do recurso para os seguintes fins: “- determinar ao Juízo de 1o grau que promova a intimação regular dos ora agravantes, quanto à decisão proferida em 19/4/2021, para que possam, querendo, recorrer da mesma; - com base no princípio da eventualidade, na hipótese de não ser acolhido o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação, determinar que o Juízo de 1o grau afaste a preclusão e examine o pedido de compensação, , ou, eventualmente, que esse próprio TJDFT aprecie diretamente essa defesa, caso entenda que não haveria supressão de instância; - com base no princípio da eventualidade, acolher a impugnação à penhora para extinguir o cumprimento de sentença, reafirmando, assim, o entendimento proferido pelo Juízo de 1o grau no CumSen n. 2015.01.1.138022-0 (atual 0036181-61.2015.8.07.0015); - com base no princípio da eventualidade, reconhecer que a eficácia do acordo estava limitada à data da prolação da decisão de 1o grau na liquidação de sentença, inexistindo, assim, obrigação de pagar qualquer valor ‘controverso’ por força de um acordo que tratava de pagar valores ‘incontroversos’. - com base no princípio da eventualidade, reconhecer não apenas a penhora realizada é indevida e ilegal, mas todo o cumprimento de sentença deve ser extinto: (a) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC, uma vez que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (b) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (c) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres. - com base no princípio da eventualidade, proclamar a nulidade das penhoras, em razão da nulidade da intimação dos autores quanto ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. - com base no princípio da eventualidade, reformar a decisão agravada e determinar a observância do art. 406 do CC, na forma do entendimento do STJ. - com base no princípio da eventualidade, afastar a imposição das penalidades de multa de 10% e de honorários de 10%; - com base no princípio da eventualidade, determinar a ampliação da devolução dos valores penhorados até 50 salários mínimos, e, no caso especifico de Ernani Cesar e Silva Cabral, também os valores aplicados em fundos de investimentos.” Preparo regular (Num. 29081995 e 29081996). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para vedar o levantamento, pelos Agravados, dos valores litigiosos penhorados na origem, bem como para vedar a prática de novos atos constritivos até o julgamento do mérito do presente recurso (Num. 29147276). O Juízo de origem prestou informações (Num. 29580557), por meio das quais noticia que a decisão agravada foi mantida e que os Agravantes não cumpriram o estatuído no artigo 1.018, caput, do CPC. Os Agravados apresentaram contrarrazões (Num. 29777398), em que requerem o desprovimento do recurso. Por meio do Ofício no 513/20022/VFRJICLE (Num. 35034123), o MM Juiz a quo noticia que proferiu sentença no Feito originário. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme noticiado pelo Juízo a quo e em consulta ao Feito originário, constata-se que, em 02/05/2022, foi proferida sentença no Feito originário por meio da qual foi o homologado acordo celebrado entre partes e, por conseguinte, foi o Cumprimento de Sentença originário extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Dessa forma, a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator